Tribunal: TJDFT
Processo: 0734767-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO. JUÍZO COMPETENTE.
1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC, em se tratando de duplicata, o foro competente para julgamento da ação de execução é o da praça de pagamento constante do título ou o foro do domicílio do comprador.
2. A distribuição da ação para o juízo de Brasília não se mostra aleatória, tendo em vista que é o foro da praça de pagamento constante do título.
3. O local do protesto não se sobrepõe à praça de pagamento para efeito da definição do foro competente para a execução de duplicata.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.